Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi distribuído equivocadamente à Turma Recursal em 4/10/2021. Em 8/11/2021, foi determinada a redistribuição do recurso (ID 30455156). Contudo, os autos vieram-me redistribuídos, sem análise de eventual prevenção ou impedimentos pelo órgão de apoio a área fim. Destarte, devolvo os autos para tal finalidade. Cumpra-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora